Tribunal: TJSP
Processo: 2159847-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – HIPÓTESE EM QUE A LOCATÁRIA ALMEJA A SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DOS ALUGUÉIS – DESCABIMENTO – A QUEDA DO FATURAMENTO POR CERTO PERÍODO NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR HÁBIL A AUTORIZAR A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PELAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.